Tribunal: TJPA
Processo: 0003081-98.2017.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003081-98.2017.8.14.1875

APELANTE: THIAGO MARTINS FONSECA

ADVOGADO DATIVO: ANA KATIA DE SOUZA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL.
ROUBO MAJORADO PELO PORTE DE ARMA BRANCA, VIGENTE AO TEMPO DO CRIME E DA CONDENAÇÃO. NORMA PENAL QUE REVOGOU O ART. 157, § 2.º, I, DO CP. LEI N.º 13.654/2018. ABOLITIO CRIMINIS. ULTRATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA. NORMA PENAL QUE DISCIPLINOU O USO DE ARMA BRANCA COMO CAUSA DE AUMENTO DA PENA. LEI N.º 13.964/2019. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS SEVERA. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA PELO USO DE ARMA BRANCA QUE SE FAZ NECESSÁRIO.
DOSIMETRIA DA PENA: CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Thiago Martins Fonseca contra sentença que o condenou a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de multa de 13 (treze) dias-multa, e que, após detração, reduzia a pena de para 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste na absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente pela revisão da dosimetria da pena por considerar que os vetores valorados negativamente e que aumentaram a pena-base do Recorrente o foram de forma genérica e lacônica, devendo ser neutralizadas;

Requer também o decote da causa de aumento da pena pelo uso de arma e concurso de agentes.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

Dosimetria da pena: os vetores consequências do crime e comportamento da vítima possuem fundamentação genérica e lacônica, não podendo ser mantidas para valorarem negativamente a pena-base do agente;

2.

A arma utilizada pelo recorrente para praticar o delito era uma arma branca (uma faca), e na data do fato e da sentença, vigia o § 2.º, inciso I, que determinava que aos crimes praticados por “arma” seriam majorados em um terço a metade da pena; a palavra arma tinha sentido amplo e abarcava tanto as armas de fogo como as armas brancas;

3.

A Lei n.º 13.654/2018 revogou o dispositivo que majorava a pena pelo crime de roubo qualificado pelo emprego de arma, de modo que não coube mais sua aplicação por ser
novatio legis in mellius;

4.

Não obstante, o roubo praticado com o uso de arma branca voltou a ser tipificado e apenado com pena de um terço até metade pela Lei n.º 13.964/2019;

5.

No caso concreto haverá o decote da causa de aumento pelo emprego de arma branca
em virtude dos princípios da irretroatividade da lei mais grave e ultratividade da lei mais benéfica
, pois no período decorrido entre a Lei n.º 13.654/2018 e a Lei n.º 13.964/2019 ocorreu verdadeira
abolitio criminis
deixando a norma de ser aplicada;

6.

Concurso de pessoas: não há que se falar em decote dessa causas de aumento da pena, pois sua existência foi comprovada com os depoimentos da vítima e testemunha auscultadas nos autos;

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e parcialmente provido para:

Revisão e neutralização das circunstâncias judiciais da dosimetria da pena e decote da causa de aumento da pena pelo uso de arma;

Manter a pena do Apelante para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de multa de 13 (treze) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Dispositivos relevantes citados: Art. 59,
art. 157, § 2.º, incisos I, II e VII, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula citada: Súmula 19 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Doutrina citada: NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos,
EM
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na _____ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre _____ a _____ do mês de ___________ de 20___.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0003081-98.2017.8.14.1875

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

APELANTE: THIAGO MARTINS FONSECA

ADVOGADA: ANA KATIA DE SOUZA PEREIRA, OAB/PA 12.054

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

THIAGO MARTINS FONSECA,
interpôs apelação criminal contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João de Pirabas, que o condenou pela prática da
conduta delitiva tipificada no art. 157, § 2.º, incisos I e II, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma, na redação anterior à Lei n.º 13.654/2018) à pena de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida, no regime semiaberto.

A denúncia foi recebida na data de 17 de agosto de 2017.

Em suas
razões recursais
(3/11/2023), requer a revisão da dosimetria da pena com a neutralização das circunstâncias judiciais valoradas negativamente e sua fixação no mínimo legal, além do decote das causas de aumento pelo concurso de pessoas e uso de arma.

Em sede de
contrarrazões
(25/1/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, dado provimento ao apelo para que seja afastada a causa de aumento revogada.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hezedequias Mequita da Costa se pronunciou (15/3/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu parcial provimento, devendo a sentença ser reformada com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais das consequências do crime e comportamento da vítima, por ausência de fundamentação idônea, além do decote da majorante de emprego de arma branca
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Nesta fase, sua defesa requer a revisão da dosimetria da pena com a consequente neutralização de vetores considerados negativos e fixação da pena no menor patamar legal.

Na sentença, verifico a existência de dois vetores valorados negativamente: as consequências do crime e o comportamento da vítima, que fixou a pena-base do recorrente por cada fato em cinco anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa.

Sobre as

consequências do crime
, observo que o Magistrado
a quo
a valorou destacando em cada crime fundamentação idêntica:
“o bem não foi recuperado, restando prejuízo, sendo valorado de forma negativa.”

Sobre o tema
“nessa circunstância judicial o que devemos analisar é o alarme social do fato, sua maior ou menor repercussão e seus efeitos. Porém, normalmente os tipos penais já possuem uma consequência implícita, isto é, que lhe é inerente, razão pela qual deverão ser sopesadas apenas as consequências que se projetarem para além do fato típico, sob pena de incorrermos em dupla valoração (bis in idem).
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.169).

No caso presente, não podemos valorar as consequências do crime porque a subtração, devolvendo ou não a
res
, é elementar do tipo de roubo. Logo, neutralizo-a.

Sobre o
comportamento da vítima
verifico que também deve ser neutralizada, pois contribuir ou não para o crime não acarreta a majoração da pena-base, posto essa circunstância é neutra, não podendo ser valorada em prejuízo do acusado.

Trata-se de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, e deste Egrégio Tribunal de Justiça, que inclusive pacificou seu entendimento mediante edição de súmula.

Assim, a Súmula 18, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará firmou entendimento de que
“
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.”

Neutralizo o vetor referido.

Neutralizado essa circunstância judicial,
redefinindo
a pena do crime previsto no art. 157, § 2.º, incisos I e II, do CP, condeno o Recorrente à
pena-base de
4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Há circunstâncias atenuantes, a confissão e a menoridade, porém, neste momento, não será mais possível atenuar a pena do recorrente,
uma vez que com a neutralização dos vetores negativos das circunstâncias judicias a pena-base restou fixada no mínimo legal.

Assim, entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Não há circunstâncias agravantes.

Não há causa de diminuição. Há causa de aumento de pena:

2.

DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA.

Segundo a defesa, o recorrente não poderia ser condenado pela aplicação da pena pelo uso de arma branca uma vez que o inciso que a disciplinava foi revogado.

Cumpre-se esclarecer que, após análise do fato delituoso, nota-se que o apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma branca (uma faca).

Sobre o tema existem três marcos temporais:

(i)

Na data do fato, 27 de julho de 2017, vigia a redação do art. 157, § 2.º, inciso I, do CPB,
ipsis literris
:
“a pena aumenta-se de um terço até metade: I – se a violência é exercida com emprego de arma.”

Em 8 de março de 2018 o Magistrado
a quo
prolatou sentença condenando o recorrente pela prática do delito de roubo com emprego de arma branca, majorando a pena em 1/3 (um terço), condenando-o a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

(ii)

Nesse diapasão, no mês seguinte, foi publicada a Lei nº 13.654/2018, que passou a viger na data de 24/04/2018, e que alterou o crime de roubo previsto no Código Penal, revogando o inciso I do § 2º do art. 157 do CP. O roubo com emprego de arma deixou de ser previsto no inciso I do § 2º, mas foi remanejado para o inciso I do § 2º-A que tipificou que a pena aumentaria em metade se o crime de roubo fosse cometido pelo uso de arma de fogo. Assim, o emprego de arma que não fosse de fogo deixou de ser tipificado.

O art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP, com a redação da Lei n.º 13.654, de 23 de abril de 2018, dispõe:
“A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;
”

(iii)

Ocorre que na data de 24 de dezembro de 2019 foi publicada a Lei n.º 13.964, que entrou em vigor trinta dias após publicação, que voltou a tipificar a conduta de uso de arma branca no seu art. 157, § 2.º, inciso VII,
in verbis
:
“a pena aumenta-se de 1/3 até metade: VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;”

Não se pode falar, no caso
in concreto
, de continuidade normativa-típica uma vez que o vácuo legislativo que revogara a norma foi de aproximadamente dois anos, um tempo considerável, podendo-se dizer que ao caso presente houve
abolitio criminis
quanto à majoração do emprego de arma branca durante esse período.

A defesa requer o decote da causa de aumento da pena pelo uso de arma branca para a prática do delito, posto que revogado pela Lei n.º 13.654/2018 uma vez que a hipótese deixou de existir no mundo dos fatos. Ainda que tenha sido processado e julgado ao tempo que vigia norma mais grave, existe ultratividade e retroatividade de norma penal mais benéfica, em consonância com o art. 5, XL, da Constituição Federal.

No caso específico houve mesmo
abolitio criminis
, deixando o fato de ser considerado causa de aumento da pena, havendo um vácuo que beneficiou muitos cidadãos que incorreram na infração e que não foram condenados com a causa de aumento da pena pelo uso de arma branca. A aplicação de penalidade mais severa ao apelado seria medida odiosa e discriminatória, que não pode ser admitida no Estado Democrático de Direito.

Sobre a
abolitio criminis
, Guilherme de Souza Nucci, in Curso de direito penal: parte geral, arts. 1º ao 120 do Código Penal, 6.º ed., Rio de Janeiro, Forense, 2022, págs. 166-167 leciona:

“Trata-se do fenômeno que ocorre quando uma lei posterior deixa de considerar crime determinado fato (...)

Quando acontece a hipótese de abolitio criminis, segundo o disposto no art. 107, III, do Código Penal, extingue-se a punibilidade do agente. Em qualquer fase do processo ou mesmo da execução da pena, deve ser imediatamente aplicada a retroatividade da norma que retira a tipicidade de qualquer fato.”

E ocorrendo o retorno da incidência da norma não se pode cogitar no retorno da norma penal mais gravosa porque
“a fonte do desencontro e da contradição seria o próprio Estado. Afinal, a lei foi editada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Poder Executivo, ingressando em período de vacância apenas para conhecimento geral. O mesmo cenário bizarro poderia surgir se houvesse abolitio criminis, que entrasse em vigor de imediato, para depois de algum tempo, ser reeditada a norma penal incriminadora. Quem foi beneficiado, não tornaria ao cárcere, nem ao cumprimento da pena.”

Essa “bagunça legislativa” acabou provocando confusão e contradições na aplicação da pena para os jurisdicionados, pois normas retiradas do ordenamento e depois retomadas, na verdade, implicam divergências de valores onde não há certeza se a conduta é contra o Direito, de forma a exigir aplicação da força coercitiva do Estado. A aplicação da norma penal mais benéfica ao cidadão apenado é uma norma constitucional que impede que o Estado exerça seu poder punitivo em face de seus cidadãos, decorrência de sua própria divergência.

Logo, a aplicação da norma penal mais beneficia é medida que se impõe. Neste sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PLEITO ATENDIDO NA SENTENÇA A QUO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL NESTE PONTO. FASE INTERMEDIÁRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRIMARIEDADE COMO ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. VIÁVEL. ABOLITIO CRIMINIS PARCIAL - LEI N. 13.654/2018. RETROATIVIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 13.964/2019. PRINCÍPIO DA ULTRATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO NO SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3.1 - No tocante à majorante da arma branca na terceira fase da dosimetria, cumpre pontuar que esta deve ser afastada no caso concreto. É bem verdade que a supracitada causa de aumento fora, à época, aplicada corretamente, no entanto, em razão da vigência da Lei nº 13.654, de 23/04/2018, o emprego de armas que não sejam de fogo passou representar tão somente a grave ameaça caracterizadora do roubo simples, uma vez que foi revogado o inciso I do parágrafo segundo do artigo 157 do Código Penal, com a criação de majorante específica para o emprego de arma de fogo, a qual culminou na elevação da fração de acréscimo para 2/3 (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal).

3.2 - Assim, a utilização de uma arma branca passou a não mais majorar o crime de roubo, servindo tão somente para caracterizá-lo na sua forma simples (caput do artigo 157), como no caso em apreço, o fato diz respeito à utilização de arma branca (faca) na empreitada criminosa, imperativo o decote da majorante por efeito da parcial
abolitio criminis
. Salienta-se que, por ser a lei nova mais benéfica, ela deve retroagir para abarcar fatos anteriores à sua vigência - retroatividade da lei.

3.3 - De modo que, por força da nova redação do artigo 157 do Código Penal promovida pela Lei nº 13.654, de 23.04.2018, é forçosa a exclusão da majorante por utilização de arma (branca), artigo 157, § 2º, I, do Código Penal, eis que, no decorrer do julgamento do presente feito, sobreveio a referida
abolitio criminis
parcial.

3.4 - Quanto à alteração ocasionada pela Lei nº 13.964/2019, que fez ressurgir a majorante do emprego de arma branca, introduzindo o inciso VII ao § 2º do art. 157 do Código Penal, apreende-se inviável a sua aplicação ao caso concreto em virtude dos princípios da irretroatividade da lei mais grave e ultratividade da lei mais benéfica, conforme deliberado por esta Câmara, por unanimidade de votos, na apreciação do Apelo n. 0010822-10.2015.8.06.0154, na sessão de julgamento ocorrida no dia 11 de fevereiro de 2020, sob a relatoria do Des. Francisco Carneiro Lima.

3.5 - Nessa senda, decota-se a majorante da arma branca, entretanto, sem repercussão na pena, tendo em conta que remanesce intacta a causa de aumento do concurso de agentes, suficiente, por si só, para manter o aumento da pena na fração mínima de 1/3 (um terço).

(...)

(TJ-CE - APR: 05157809220118060001 Fortaleza, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 01/03/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/03/2022)

Portanto, se o roubo com arma branca ocorreu antes de 23 de abril de 2018 (Lei n.º 13.654/2018) e de 23 de janeiro de 2020 (Lei n.º 13.964/2019), não se aplica a causa de aumento da pena, ainda que ela existisse à época da prática do crime.

3.

DO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE PESSOAS

Vislumbro que restou demonstrado ter sido o delito cometido em concurso de pessoas, sendo
a grave ameaça exercida mediante uso de arma branca. No presente caso, a vítima ouvida descreve como sendo dois agentes,
que fizeram a abordagem e a subtração de seus pertences.

In casu
,
existem elementos probatórios suficientes apontando que o delito de roubo foi praticado em concurso de pessoas,
pois a vítima e as testemunhas ouvidas foram enfáticas ao afirmar em juízo eram duas pessoas, sendo que o segundo conseguiu evadir-se.

Nesse cenário, é cristalina a fragilidade da defesa do recorrente, de forma que sua versão se encontra isolada e dissociada dos demais elementos de provas colhidos, principalmente diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas.

Assim, o conjunto probatório é coerente e harmônico no sentido de que o acusado, ora recorrente, praticou a conduta delituosa tipificada no art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal.

Destaca-se, neste ponto, que, como amplamente sabido, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos foram seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios, como ocorre no caso em exame. Nessa senda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES AMPARADO NO RELATO DA VÍTIMA E DO AGENTE POLICIAL. REGIME CORRETAMENTE FIXADO. QUANTUM DA PENA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

(...)

3. O concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo "dos servidores policiais, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria", sendo que para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, incabível em habeas corpus.

(...)

5. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no HC: 699286 SP 2021/0324506-1, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Diante de todos os argumentos esposados, chega-se à evidente conclusão de ser escorreita a aplicação da majorante pelo concurso de pessoas, encontrando respaldo nos termos da sentença condenatória.

A pena foi majorada pelo concurso de pessoas estabelecendo a adição da pena em 1/3, o menor patamar estabelecido pelo legislador,
fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, neutralizando os vetores consequências do crime e comportamento da vítima, e afastado a causa majorante de uso de arma branca, porém, mantendo a pena definitiva do acusado Thiago Martins Fonseca em 5 (cinco) anos e
4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida no regime semiaberto, sem prejuízo da aplicação da detração, que será novamente realizada, desta vez pelo Juízo da Execução Penal,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém-PA, _____ de ____________ 20___.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/02/2025